Tribunal: STF
Processo: Rcl 86889
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. ADI Nº 4.639/GO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR (ARE Nº 1.410.079-AgR-EDv). PROCEDÊNCIA. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5955673-14.2024.8.09.0093, sob alegação de ofensa ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.639/GO.

    2. Narra o reclamante que, na origem, a parte beneficiária ajuizou ação ordinário em seu desfavor, visando à concessão de pensão por morte, em decorrência do falecimento de seu cônjuge, ocorrido em 04 de janeiro de 2024. Informa que o instituidor do benefício era participante do serviço notarial e registral e havia se aposentado em 15 de outubro de 2014, sob a égide da Lei Estadual nº 15.150, de 2005.

    3. Informa que o pedido de pensão foi negado administrativamente e, posteriormente, judicializado, tendo o Juízo de piso julgado procedente o pedido, ao fundamento de que, embora o óbito tenha ocorrido após a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/2005 por decisão desta Corte (ADI nº 4.639/GO), o direito à aposentadoria do instituidor, consolidado antes da data de corte da modulação de efeitos, estaria protegido, e, por consequência, o direito à pensão por morte, que dele advém, também se manteria.

    4. Noticia que, interposta apelação, teve o provimento negado pela 1ª Câmara Cível do TJGO, cujo acórdão - ato ora reclamado - confirmou a sentença de mérito, sob o argumento de que o instituidor consolidou em seu patrimônio jurídico o direito à aposentadoria e, consequentemente, o direito de gerar para seus dependentes a pensão por morte, tratando-se de direito acessório e derivado do direito principal, protegido pela modulação de efeitos da ADI.

    5. Alega que, ao assim proceder, o acórdão impugnado violou a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.639/GO. Argumenta que, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, a lei que rege a concessão da pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do instituidor (tempus regit actum), nos termos da Súmula nº 340 do STJ.

    6. Defende que, na data do óbito (04/01/2024), a Lei Estadual nº 15.150/2005 já não mais vigorava no ordenamento jurídico, por ter sido declarada integralmente inconstitucional. Aduz que a modulação de efeitos da ADI nº 4.639/GO ressalvou apenas os direitos daqueles que, até a data da publicação da ata do julgamento, já houvessem reunido os requisitos para obter os benefícios de aposentadoria ou pensão. Como o fato gerador da pensão (o óbito) ocorreu em 2024, a beneficiária não se enquadraria na hipótese resguardada pela modulação.

    7. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, busca a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, em vias de preservar a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.639/GO.

É o relatório.

Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. No caso em tela, alega-se violada a decisão proferida na ADI nº 4.639/GO, âmbito em que o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade integral da Lei nº 15.150, de 2005, do Estado de Goiás, em decisum assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 
1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996. 
2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional. 
3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05. 
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.”
(ADI nº 4.639/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 11/03/2015, p. 08/04/2015)

    11. Nota-se que, na ocasião, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade foram modulados (ex nunc), de modo a ressalvar os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata de julgamento (26/03/2015), já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão previstos na norma.

    12. No caso concreto, aponta-se como ato reclamado o acórdão pelo qual o TJGO, confirmando a sentença de procedência do pedido autoral, desproveu a apelação interposta pelo ente estatal, ora reclamante. Em consulta ao sítio eletrônico do respectivo Tribunal, constata-se que a decisão foi proferida nos seguintes termos:

“Na petição inicial, a autora, ora apelada, alegou que seu cônjuge, Orozimbo Machado de Melo, falecido em 04 de janeiro de 2024, era aposentado desde 15 de outubro de 2014, com base na Lei Estadual n.º 15.150/2005.
Contudo, seu pedido administrativo de pensão por morte foi indeferido pela Goiás Previdência - GOIASPREV, sob o argumento de que a referida lei foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 4.639, e o óbito ocorreu após a modulação dos efeitos da decisão.
A autora defendeu que, como o instituidor do benefício já havia preenchido todos os requisitos e se aposentado antes da declaração de inconstitucionalidade, seu direito à pensão estaria resguardado.
Após o trâmite processual, que incluiu a inclusão do Estado de Goiás no polo passivo, o juízo de primeiro grau proferiu sentença (mov. 40), julgando procedentes os pedidos iniciais.
O dispositivo da sentença determinou a condenação da parte ré a conceder à autora a pensão por morte, com proventos em conformidade com os artigos 13, I, e 15 da Lei n.º 15.150/2005, retroativos à data do óbito (04/01/2024), bem como ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic.
(...)
Quanto ao mérito, a controvérsia central do recurso reside em definir se a apelada possui direito à pensão por morte, considerando que o falecimento de seu cônjuge ocorreu em 04 de janeiro de 2024, após a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 15.150/2005 pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 4.639/GO. 
O apelante defende uma aplicação estrita da Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".
Sob essa ótica, como na data do óbito a lei que previa o benefício já era inconstitucional, não haveria direito à pensão. Todavia, tal interpretação, embora parta de premissa correta, desconsidera a particularidade essencial do caso: a modulação de efeitos determinada pelo STF no julgamento da ADI n.º 4.639/GO.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI nº 4.639, em 11/03/2015, reconheceu a inconstitucionalidade integral da Lei Estadual nº 15.150/2005, que instituiu o regime de previdência, dentre outros, dos participantes do serviço notarial, não remunerados pelos cofres públicos.
Contudo, modulou a decisão com efeitos ex nunc, ressalvando os direitos dos agentes que até a data da publicação da decisão já houvessem reunidos os requisitos necessários para obter os benefícios da aposentadoria ou pensão.
(...)
É incontroverso nos autos que o instituidor do benefício, Sr. Orozimbo Machado de Melo, se aposentou em 15 de outubro de 2014, ou seja, antes da data de corte estabelecida pela modulação (26 de março de 2015).
Ao preencher os requisitos para a aposentadoria sob a vigência da Lei n.º 15.150/2005, ele consolidou em seu patrimônio jurídico não apenas o direito à aposentadoria em si, mas também o direito de gerar, para seus dependentes, a pensão por morte nas condições previstas naquela legislação. O direito à pensão, nesse contexto, é acessório e derivado do direito principal adquirido pelo segurado em vida e protegido pela modulação.
Entender de forma diversa significaria esvaziar o conteúdo e o propósito da modulação de efeitos, que visou justamente proteger as situações consolidadas sob a égide da lei declarada inconstitucional, garantindo a estabilidade das relações jurídicas e a confiança legítima dos cidadãos no ordenamento.
O óbito do segurado, para estes casos específicos, funciona como condição suspensiva para o pagamento do benefício ao dependente, e não como o marco para a aquisição de um direito novo e autônomo.”
    13. A tese central defendida pelo Estado de Goiás, na presente medida, é a de que a decisão reclamada incidiu em ofensa ao paradigma vinculante desta Corte, ao desconsiderar que a lei que rege a concessão do benefício da pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do instituidor (tempus regit actum), circunstância que, segundo sua compreensão, não estaria albergada pela modulação dos efeitos fixada na ADI nº 4.639/GO.

    14. Com efeito, colhe-se dos excertos decisórios acima transcritos, que a autoridade reclamada concluiu que “ao preencher os requisitos para a aposentadoria sob a vigência da Lei n.º 15.150/2005, ele [o instituidor] consolidou em seu patrimônio jurídico não apenas o direito à aposentadoria em si, mas também o direito de gerar, para seus dependentes, a pensão por morte nas condições previstas naquela legislação. O direito à pensão, nesse contexto, é acessório e derivado do direito principal adquirido pelo segurado em vida e protegido pela modulação”.

    15. Vê-se que o entendimento firmado pela autoridade reclamada baseia-se na premissa de que o direito à pensão por morte é acessório e derivado do direito à aposentadoria, e que, por isso, estaria protegido pela modulação de efeitos fixada na ADI nº 4.639/GO.

    16. A esse respeito, destaco que o Plenário desta Corte, em julgamento realizado em 21/02/2024, concluiu que, para efeito de concessão de pensão por morte, decorrente da Lei nº 15.150, de 2005, do Estado de Goiás, declarada inconstitucional no âmbito da ADI nº 4.639/GO, observar-se-á a regra da vigência da norma ao tempo do óbito do instituidor. Confira-se:

“Embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e previdenciário. Pensão por morte. Inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás. ADI nº 4.639/15. Modulação de efeitos. Inaplicabilidade ao caso concreto. Regência da lei vigente ao tempo do óbito do instituidor da pensão. Precedentes. Conhecimento e rejeição dos embargos de divergência. 
1. O Plenário do Tribunal, no exame da ADI nº 4.639/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás e modulou os efeitos da decisão para ressalvar o direito dos agentes que, até a data da publicação da ata do julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 
2. O benefício previdenciário de pensão por morte rege-se pelas normas vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. 
3. Conforme incontroverso nos autos, o óbito do cônjuge da impetrante, fato gerador da pensão pleiteada, ocorreu em 19 de fevereiro de 2019, o que afasta a possibilidade de incidência das normas da Lei nº 15.150/05. Precedentes. 
4. Conhecimento e rejeição dos embargos de divergência.” 
(ARE nº 1.410.079-AgR-EDv/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, p. 06/03/2024).

    17. Observa-se que, na oportunidade, o Plenário esclareceu que a modulação fixada na ADI nº 4.639/GO - orientada pela segurança jurídica - abrange o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, mas não a mera expectativa de direito. Nesse ambiente, a aposentadoria concedida antes do marco constitui ato jurídico perfeito. Em contrapartida, a pensão representava, para os dependentes, apenas uma expectativa de direito, que somente se convolaria em direito adquirido com o falecimento do instituidor. Ao realizar essa distinção, o STF delimitou o escopo da proteção conferida pela modulação de seu próprio paradigma, impedindo a perpetuação de uma lei expressamente declarada inconstitucional.

    18. Nota-se, nesse contexto, que o julgamentos do ARE nº 1.410.079/GO, pelo Órgão máximo deste Supremo Tribunal, desempenhou um papel integrativo na ADI nº 4.639/GO, sanando quaisquer dúvidas que pairavam sobre a interpretação a ser conferida aos termos da modulação fixada no âmbito do controle concentrado. O papel integrativo do ARE nº 1.410.079/GO foi transformar o paradigma abstrato  da ADI nº 4.639/GO em uma regra de aplicação concreta, clara e unificada, garantindo que a decisão de inconstitucionalidade tivesse sua eficácia plenamente realizada, ao mesmo tempo em que os limites da segurança jurídica fossem respeitados de forma precisa e coerente com os princípios gerais do direito previdenciário.
 
    19. Isso significa que esta Suprema Corte já emitiu juízo vinculante acerca da questão de fundo que é objeto da presente reclamação. Segundo essa orientação, a regra a ser aplicada, no caso vertente, é a da lei vigente na data do óbito (04/01/2024), e não a da lei vigente na data da aposentadoria do instituidor (15/10/2014). Inclusive, como a Lei nº 15.150, de 2005, já havia sido declarada inconstitucional em 2015, não havia mais previsão legal para a pensão na data do óbito.

    20. Nesse cenário, reconheço a plausibilidade das alegações do reclamante, uma vez que o entendimento trilhado pela autoridade reclamada diverge da jurisprudência firmada nesta Corte sobre a matéria, tanto em relação à modulação dos efeitos da ADI nº 4.639/GO (que não se aplica ao caso concreto), quanto em relação aos Embargos de Divergência julgados pelo Pretório Excelso no ARE nº 1.410.079/GO, que integrou o princípio do tempus regit actum à interpretação específica da modulação de efeitos fixada na ADI nº 4.639/GO. 

    21. Registro, a propósito, que o acórdão reclamado foi proferido pelo Tribunal de Justiça de Goiás em 06/10/2025, confirmando a sentença de procedência de 22/07/2025, enquanto a orientação desta Corte fixada na ADI nº 4.639/GO, foi integrada pelo julgamento dos Embargos de Divergência no ARE nº 1.410.079/GO em 21/02/2024 (trânsito em julgado em 14/03/2024).

    22. A corroborar essa linha de compreensão, colaciono precedentes de ambas as Turmas desta Corte acerca da matéria objeto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.11.2023. PENSÃO POR MORTE. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. LEI 15.150/2005. ÓBITO DO INSTITUIDOR APÓS PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DA ADI 4.639/GO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA EM MOMENTO ANTERIOR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. PRECEDENTE DO PLENÁRIO NO RE 1.410.0079-AgR-EDV. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS AFASTADO. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.639/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 08.04.2015, declarou a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, porém, conferiu-lhe efeito ex nunc, no sentido de garantir aos agentes que, até a data da publicação do acórdão, já tivessem preenchido os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios de aposentadoria ou pensão. 
2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, aplica-se ao benefício de pensão por morte a lei vigente à época do óbito do instituidor. No caso concreto, o falecimento do instituidor da pensão ocorreu em 14.07.2016, em data posterior à publicação da ata da sessão de julgamento da ADI 4.639/GO, o que afasta a modulação dos efeitos da decisão. Precedente: RE 1.410.079-AgR-EDv, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 06.03.2024. 
3. Ressalvo o meu entendimento pessoal sobre o tema, mas em homenagem ao princípio da Colegialidade, adoto o atual posicionamento do Colegiado. 
4. Afastado o sobrestamento do feito para julgamento e acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo regimental e prover o recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás, reformando-se o acórdão recorrido, conforme a orientação do Plenário no RE 1.410.079-AgR-EDv.”
(ARE nº 1.431.563-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 18/09/2024; destaques acrescidos)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI Nº 4.639. MODULAÇÃO DE EFEITOS INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. ACÓRDÃO NÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que as pensões por morte regem-se pela legislação vigente ao tempo em que ocorreu o óbito do instituidor do benefício. Depreende-se dos autos que o óbito do instituidor do benefício, fato gerador da pensão por morte, ocorreu em 19 de julho de 2021, o que afasta a incidência da modulação dos efeitos fixada no julgamento da ADI 4.639. Precedentes. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.508.656-AgR/GO, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 16/12/2024, p. 19/12/2024; destaques acrescidos)

    23. No mesmo sentido, em reclamações ajuizadas pelo Estado de Goiás (ora reclamante), envolvendo controvérsia idêntica a destes autos, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 88.216/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/12/2025, p. 05/12/2025;  Rcl nº 82.139/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/08/2025, p. 27/08/2025; Rcl nº 80.642/GO, Rel. Min. Luiz Fux, j. 01/08/2025, p. 04/08/2025.

    24. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão do TJGO na apelação nº  5955673-14.2024.8.09.0093, e determinar que outro seja proferido em estrita observância aos termos da ADI nº 4.639/GO, integrada pelo julgamento Plenário do ARE nº 1.410.079-AgR-EDv/GO. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator